Tribunal: STF
Processo: ARv 12234
Classe: ARv
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-31
Data de publicação: 1989-05-31

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA O S.T.F., COM BASE NO ART. 119, III, 'A'
E 'C', DA E.C. N. 1/69.
INDEFERIMENTO DO R.E., NA ORIGEM, QUANTO AS ALEGAÇÕES DE OFENSA A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE INDEVIDO PREVALECIMENTO DE LEI ESTADUAL,
CONTESTADA EM FACE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO INTERPOSTO PRECLUSAO DE TAIS MATERIAS,
QUE NÃO PODIAM TER SIDO VEICULADAS EM SIMPLES ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA
DA QUESTÃO FEDERAL, POIS DESTA NÃO DEPENDIAM, NÃO HAVENDO SIDO
SUSCITADO TEMA INFRACONSTITUCIONAL.
QUESTÃO DE ORDEM QUE O S.T.F. RESOLVE, JULGANDO PREJUDICADA A
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, FACE AO ADVENTO DA C.F. DE 1988 E A
INSTALAÇÃO DO S.T.J. (ARTIGOS 119, III, E SEU PARAGRAFO-1, DA E.C.
N. 1/69, 325 DO R.I.S.T.F., 105, III, DA C.F. DE 1988 E ART. 27,
PARAGRAFO 1 DO A.D.C.T.) E DECLARANDO PRECLUSA A VIA DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, SEM POSSIBILIDADE DE SUA CONVERSAO, NO CASO, EM
RECURSO ESPECIAL.